Tribunal: STF
Processo: RHC 202262
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Weslley da Silva Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento agravo regimental no HC 614.113/PR (evento 1, fls. 127-30). 
    O Recorrente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 1, fls. 19-24).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA EM AÇÃO PENAL DIVERSA. NOVA INFRAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 
    1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 
    3. Justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o paciente, beneficiado por liberdade provisória em ação penal diversa, comete nova infração, hipótese em que está evidente'o risco de reiteração delitiva. 
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar, a suspensão ‘do ato coator até o julgamento final do writ, estabelecendo-se, se necessário, medidas substitutivas à prisão’. Pugna, no mérito, pela revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifico que, em 09.4.2021, a custódia cautelar do Recorrente foi reavaliada, ocasião em que a autoridade judiciária de origem asseverou que ’os motivos que embasaram os decretos preventivos permanecem. A prisão preventiva foi decretada em 08 de abril de 2020, desde então não se observa qualquer alteração no cenário fático e jurídico capaz de afastar os fundamentos que alicerçaram a decisão da prisão. Logo, não há que falar em decisão diversa neste momento, sendo repisados os fundamentos elencados na mencionada decisão’. Destacou ainda que ‘as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319) se apresentam inadequadas e insuficientes, tendo em vista que a constrição à liberdade do réu é medida imprescindível para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa’.
    Ademais, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com a Corte local, ‘evidente que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso em tela, vez que, em menos de quinze dias após a concessão da liberdade provisória, mediante o cumprimento de algumas condições, o paciente voltou a praticar o mesmo tipo de delito, com o mesmo comparsa, sendo flagrado com quantidade significativa de substâncias entorpecentes’. 
    Ao manter a prisão preventiva e ratificar as decisões das instâncias antecedentes, o Superior Tribunal de Justiça destacou que ‘[n]o caso, está justificada a manutenção da prisão preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP’.
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: 
    "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Por fim, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Nesse prisma, ‘Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP’ (HC 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.4.2017)
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora